Tribunal: TJMT
Processo: 1019338-02.2021.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019338-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ENIA LUCIA DA LUZ - CPF: 209.642.501-87 (APELADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA NULA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo réu contra sentença que determinou a incorporação de verba indevidamente excluída remuneração de servidor e condenou ao pagamento de diferenças salariais, a serem apuradas em liquidação de sentença.

2. Fatos relevantes:
(i)
julgamento antecipado do mérito;
(ii)
sentença que julga procedentes os pedidos autorais, para que seja apurado em liquidação de sentença eventual supressão de verba salarial do servidor;
(iii)
necessidade de perícia contábil para definir se houve incorporação da verba ao subsídio, conforme alegado pelo réu.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
preliminarmente, nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau;
(ii)
preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
(iii)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível que a sentença postergue a comprovação de eventual supressão de verba salarial para a fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Embora relacionada ao direito de fundo reconhecido
nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.
37063/2005, a pretensão deduzida na presente demanda possui causa de pedir autônoma e diversa, motivo pelo qual não há
falar em execução do acórdão proferido no
writ
e incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau.

6. A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido inicial e determinar que a verificação de eventual supressão remuneratória seja realizada em liquidação de sentença, sem previamente afirmar se a parcela foi ou não excluída da remuneração da autora, contrariou o disposto no artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe sobre a necessidade de que a sentença seja certa quanto à existência ou inexistência do direito discutido, ainda que resolva relação jurídica de natureza condicional.

7. A dilação probatória, no caso, se mostra imprescindível para avaliar se a verba remuneratória foi excluída indevidamente, como afirma a autora, ou se aglutinada no subsídio, conforme afirma o réu, motivo pelo qual deve ser acolhida a preliminar para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 492, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv n. 1002875-48.2022.8.11.0041, MsCivCol n. 37063/2005, ApCiv n. 0051646-21.2015.8.11.0041 e ApCiv n. 1010656-92.2020.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
“ação de revisão de diferenças de remuneração e incorporação aos proventos de aposentadoria c/c cobrança”
ajuizada por
Enia Lucia da Luz,
julgou
procedentes
os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento de eventual diferença decorrente da supressão na verba remuneratória recebida sob a rubrica
“título em julgado incorporado 61,38%”,
bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tudo a ser apurado em liquidação de sentença (id. 237604673).

Nas
razões recursais,
o apelante requer, em sede de preliminar, seja declarada a nulidade da sentença proferida, sob o argumento de incompetência do Juízo de primeiro grau para executar o acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, uma vez que cabia à apelada promover a execução nos próprios autos do referido
writ.
Ainda em caráter preliminar, sustenta que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, haja vista que, antes de ser determinado o pagamento de eventual diferença remuneratória, seria preciso averiguar, mediante perícia contábil, se a verba já foi incorporada no subsídio da apelada e se há diferença a ser paga (id. 237604676).

No mérito, alega que que a apelada não possui direito à incorporação da verba denominada
“título em julgado incorporado 61,38%”,
especialmente porque a quantia já foi aglutinada ao subsídio da apelada. Especificamente quanto a isso, discorre que o pagamento da verba de forma separada ocorreu por erro da administração pública, a qual pode rever seus próprios atos, de modo que a verba passou a ser inclusa no subsídio da autora, visto que a remuneração do servidor deve ser feita em parcela única, conforme determina o artigo 39, §§ 4º e 8º da Constituição da República, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais da apelada (id. 237604676).

Em sede de
contrarrazões,
a apelada sustenta que não há falar em incompetência do Juízo
a quo
para processar e julgar a presente demanda, uma vez que não se trata de execução do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, mas sim de pretensão autônoma de servidor público que se relaciona ao direito material reconhecido no mencionado
mandamus.
No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa, a apelada sustenta que a perícia contábil já foi determinada pelo Juízo sentenciante, a qual será promovida em liquidação de sentença. No mérito, defende a manutenção da sentença proferida, diante da supressão da verba remuneratória denominada
“título em julgado incorporado 61,38%”
(id. 237604680).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público e social que justifiquem a atuação do
Parquet
(id. 241684695).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

A apelada
Enia Lucia da Luz
ajuizou
“ação de revisão de diferenças de remuneração e incorporação aos proventos de aposentadoria c/c cobrança”
contra o apelante
Estado de Mato Grosso.

A demanda proposta na origem visava compelir o
Estado de Mato Grosso
a incorporar e revisar a verba denominada
“título em julgado incorporado 61,38%”
à remuneração da autora, bem como à condenação de pagamento de diferenças salarias decorrentes da indevida supressão.

Devidamente processada a ação na origem, o Juízo singular julgou antecipadamente o mérito e condenou o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de eventual diferença decorrente da supressão na verba remuneratória recebida sob a rubrica
“título em julgado incorporado 61,38%”,
cujo crédito deveria ser apurado em liquidação de sentença. A propósito, confira-se o dispositivo:

“[...] Diante de todo o exposto, ACOLHO O PEDIDO INICIAL, para determinar que a apuração de eventual supressão na verba remuneratória recebida sob a rubrica “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” seja realizada em liquidação de sentença, ocasião em que serão considerados as reestruturações realizadas nas carreiras profissionais e os respectivos índices, bem como, CONDENAR a requerida à revisão e ao pagamento das referidas diferenças constatadas na liquidação (no período de 01/01/2015 a 01/01/2020) e também dos meses subsequentes, tendo por base o percentual de 61,38% a ser calculado sobre o valor do subsídio da autora neste período.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. [...]”
(id. 237604673).

Pois bem.

Disposto este breve recorte fático-jurídico, passa-se à análise das teses recursais deduzidas pelo
Estado de Mato Grosso.

Preliminarmente, o apelante sustenta que o direito postulado pela parte autora decorre do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, razão pela qual o Juízo sentenciante seria absolutamente incompetente para executar o acórdão, ao passo que a autora deveria promover a execução naqueles autos.

Contudo, sem razão.

Embora o direito de fundo que ampara a pretensão inicial decorra da decisão colegiada proferida nos autos do mencionado Mandado de Segurança Coletivo, infere-se da exordial que a autora não visa executar o acórdão proferido, mas sim incorporar a verba eventualmente suprimida e cobrar as diferenças salariais que a supressão ocasionou.

Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, a presente demanda se refere a pretensão autônoma formulada pela servidora pública, que, ainda que relacionada ao direito reconhecido no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, possui causa de pedir diversa, razão pela qual conclui-se que o Juízo singular detém competência para o processamento da ação proposta.

Inclusive, a jurisprudência deste Sodalício, em caso semelhante, assim se posiciona:

“[...]
AÇÃO REVISIONAL DE DIREFENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO
AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NULIDADE DA SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INOCORRÊNCIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA ‘
TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38
%’ [...] 1. Por se tratar de pretensão autônoma, com causa de pedir diversa daquela externada no Mandado de Segurança Coletivo n.° 37.063/2005,
não há que se falar em incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda
. [...]”
(TJMT, ApCiv n. 1002875-48.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024) – sem destaques no original.

Portanto, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta deduzida pelo apelante.

Por outro lado, em relação à preliminar de cerceamento de defesa, razão assiste ao apelante.

De modo a contextualizar a temática, necessário esclarecer que o Estado de Mato Grosso pagava aos servidores e empregados públicos ativos, aposentados e pensionistas da Secretaria de Infraestrutura parcela salarial denominada
“título em julgado incorporado 61,38%”
.

O pagamento desta verba ocorria em razão de decisões transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho antes de 1988, quando o regime e remuneração dos servidores eram regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Porém, o Estado de Mato Grosso deixou de pagar o mencionado percentual, o que motivou a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005 pelo órgão sindical.

A ordem foi concedida sob o fundamento de que é defeso à administração pública suprimir da folha salarial verba remuneratória sem que haja contraditório prévio. Devido à pertinência, confira-se a ementa do julgamento proferido no mencionado
mandamus:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA ‘TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%’ - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.

1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal.

2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional à primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF”
(TJMT, MsCivCol n. 37063/2005, Rel. Des. Paulo da Cunha, Tribunal Pleno, julgado em 12.3.2009, publicado no DJE 16.4.2009).

Ocorre que, inobstante o direito da autora, reconhecido no bojo do Mandado de Segurança alhures citado, mostra-se imprescindível a dilação probatória no caso em questão, a qual se prestará para averiguar se ela teve a verba denominada parcela denominada
“título em julgado incorporado 61,38%”
suprimida, em desacordo com o julgado proferido, ou, como afirma o apelante, se a quantia foi aglutinada no subsídio, hipótese esta em que não haverá a necessidade de revisão e incorporação da verba, tampouco pagamento de eventual diferença salarial.

Nessa perspectiva, a sentença recorrida, ao julgar procedente os pedidos autorais e
“determinar que a apuração de eventual supressão na verba remuneratória recebida [...] seja realizada em liquidação de sentença”,
sem concluir se houve ou não a supressão da verba, fere o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a decisão conclusiva de mérito deve ser certa, afirmando com clareza a existência ou não do direito objeto da pretensão, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Dessa maneira, não está em discussão o direito da parte autora à percepção da verba denominada
“título em julgado incorporado 61,38%”,
tampouco a possibilidade de postergar o debater sobre o valor devido (
quantum debateur
) para a fase de liquidação de sentença.

O cerne da controvérsia, em verdade, consiste em definir se houve a indevida exclusão de parcela da folha salarial da autora, a qual o apelante afirma já estar incorporada no subsídio, celeuma esta que a sentença deveria dar uma solução concreta e definitiva, sem condicionar a percepção de eventual diferença remuneratória a ser apurada em liquidação.

Inclusive, a doutrina baliza a compreensão aqui adotada, conforme se denota dos ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada. Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos. O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença [...]”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal assevera a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em casos similares, destacando a necessidade de dilação probatória para aferir se houve ou não supressão de verba salarial e, por consequência, averiguar se há ou não diferença salarial a ser paga pelo ente federativo. Veja-se:

“[...] O julgamento antecipado do mérito caracteriza cerceamento de defesa quando a falta de produção de provas impede a comprovação de elementos essenciais para analisar os fatos controversos, especialmente no caso em que se exige a comprovação da supressão da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%”, uma vez que a redução dos vencimentos não se presume [...] A ausência de dilação probatória indispensável à comprovação dos fatos controversos configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução do feito [...]”
(TJMT, ApCiv n. 0051646-21.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“[...] com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente [...]”
(TJMT, ApCiv n. 1010656-92.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Por conseguinte, evidenciado o cerceamento de defesa, impõe-se declarar a nulidade da sentença proferida, a fim de determinar a reabertura da instrução probatória com o fito de comprovar as alegações das partes e possibilitar a prolação de decisão certa, em respeito aos ditames do artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
com vistas a declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, por corolário, julgo
prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025